Tribunal: TJSP
Processo: 1015156-03.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Plano saúde – Pedido de rescisão – Cobrança após a rescisão contratual – A cláusula contratual que estabelece a cobrança não possui fundamento legal e, conforme já decidido, impõe abusiva fidelização do contratante do plano de saúde. Recurso não provido.